Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009800-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), IVO BERTOLO - CPF: 888.615.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTINHO LORENSI - CPF: 285.390.109-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE - SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ LIQUIDAÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL – REGULARIZA
Ç
ÃO
– VÍCIO SANÁVEL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS CONSTANTE
S
DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada em 2001. O agravante sustenta nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a dissolução da empresa exequente em 2003, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente pelo decurso
do tempo
sem regularização da sucessão processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dissolução da pessoa jurídica exequente em 2003 acarretou perda da capacidade postulatória e consequente nulidade de todos os atos processuais subsequentes;
e
(
ii
) analisar se ocorreu prescrição intercorrente em razão da ausência de regularização tempestiva da sucessão processual.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico estabelece que a personalidade jurídica subsiste para fins de liquidação mesmo após a dissolução da sociedade, conforme dispõe o artigo 51 do Código Civil, permitindo a continuidade de ações judiciais necessárias à satisfação de créditos e débitos pendentes
, sem que tal circunstância configure nulidade absoluta dos atos processuais.

4
. A substituição processual deferida pelo juízo de origem em favor do ex-proprietário da empresa dissolvida constitui providência adequada para regularização da representação processual, produzindo efeitos
convalidatórios
sobre os atos pretéritos, na medida em que sana eventual irregularidade formal sem comprometer a substância dos direitos exercitados.

5. A irregularidade na representação processual decorrente da dissolução da pessoa jurídica constitui vício sanável, passível de convalidação mediante a regularização do polo ativo, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade absoluta que contaminam irremediavelmente os atos processuais praticados.

6
. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia qualificada do exequente em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, circunstância não verificada nos autos, onde se constata a realização de diversas diligências para localização dos executados e de bens passíveis de constrição.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dissolução da pessoa jurídica não acarreta perda imediata da capacidade processual, subsistindo a personalidade jurídica para fins de liquidação, nos termos do artigo 51 do Código Civil, permitindo a continuidade de ações judiciais relacionadas à satisfação de créditos.
2. A
dissolução da pessoa jurídica não acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, constituindo vício sanável mediante regularização da representação processual, que produz efeitos
convalidatórios
sobre os atos anteriormente praticados
, sanando eventuais irregularidades formais na representação processual. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente demonstra diligência na promoção de atos executórios,
promovendo a realização de diversas providências para localização dos executados e de bens passíveis de
constrição.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEANMAR LORENSI
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que
rejeitou exceção de
pré
-executividade
apresentada em
Execução de Título Extrajudicial nº 0000408-39.2001.8.11.0045
movida por
PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, posteriormente substituída por L
EANDRO MUSSI
, objetivando a extinção do processo ante a perda superveniente da capacidade postulatória da exequente e a ocorrência da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a empresa exequente foi dissolvida em
17/01/2003
, perdendo a capacidade postulatória, o que torna nulos todos os atos processuais praticados desde então.

Alega ainda a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o decurso de mais de 21 anos sem a devida regularização da sucessão processual.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para suspender a Execução de Título Extrajudicial nº 0000408-39.2001.8.11.0045 até o julgamento final deste recurso e, no mérito o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida, a fim de acolher a exceção de
pré
-executividade, pronunciar a nulidade dos atos desde 2003 e extinguir a execução.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 352798384
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 359299851
, oportunidade em que o agravado
LEANDRO MUSSI
, defende que a personalidade jurídica subsiste para fins de liquidação, conforme art. 51 do Código Civil.
P
or derradeiro, requer o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à análise da alegada perda de capacidade postulatória da empresa exequente dissolvida em 2003 e da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, q
uanto à alegada nulidade dos atos processuais por perda de capacidade postulatória, o art. 51 do C
ódigo
C
ivil
estabelece que
"nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que
esta
se conclua"
.

Conforme se vê, a
norma revela que a dissolução da pessoa jurídica não acarreta a extinção imediata de sua personalidade, que persiste durante toda a fase de liquidação.

N
o
caso, a
execução ajuizada em
25/04/2001
visa justamente a satisfação de crédito relacionado à liquidação do patrimônio da empresa dissolvida. A manutenção da capacidade processual da pessoa jurídica dissolvida para fins de liquidação encontra
, além de
amparo na legislação civil
, também
n
a doutrina
e jurisprudência
, que reconhece a subsistência da personalidade jurídica até a conclusão da liquidação.

Sobre o tema, confira os ensinamentos
de
ALFREDO ASSIS GONÇALVES NETO
:

Dissolução, assim, "é um acontecimento que a lei reputa determinante da extinção da sociedade. Mas, para que a sociedade seja extinta, desapareça do mundo jurídico, é preciso, normalmente, que ela entre em liquidação - fase ou período em que são concluídos os negócios pendentes, convertidos em dinheiro os bens que compõem o patrimônio social, pagas as dívidas e divididas as sobras entre os sócios ou acionistas
". (in Direito de Empresa -
Compentários
, 7ª ed., Ed. RT, 2017, item 255)

Nas palavras da doutrina de

PABLO STOLZE GAGLIANOeRODOLFO PAMPLONA FILHO

“O
Código Civil de 2002
, em seu art.
51
, dispõe que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, “
ela subsistirá para fins de liquidação, até que
esta
se conclua
”. Finda a liquidação, inclusive com a satisfação das obrigações tributárias, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, o que será averbado no mesmo registro onde originalmente foi inscrita.”
(Manual de Direito Civil:volume único. São Paulo: Saraiva, 2023, versão eletrônica)

Ainda, da jurisprudência:

“(...) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe a comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica, de forma que somentea baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, que é apenas etapa do encerramento de sua existência, não elide a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ.(...).”

(STJ -
AgInt no AREsp n. 1.561.461/RS
, relator MinistroManoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE, PESSOA JURÍDICA - ASSOCIAÇÃO - QUE, ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA, CONSTAVA COMO BAIXADA PERANTE A RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE PERSISTE ATÉ A CONCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO (ART. 51 DO CÓDIGO CIVIL). LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50236261720238240000, Relator.: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 19/09/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Portanto, conforme se denota, a extinção da personalidade jurídica persiste até a conclusão da liquidação, inclusive a legitimidade
ativa poderá permanecer inalterada, sendo até desnecessária a sucessão processual.

Ademais, na hipótese, antes mesmo da extinção da personalidade jurídica da pessoa jurídica, foi
deferi
da
a substituição processual
da empresa
por
LEANDRO MUSSI
,
ex-
proprietário da empresa
PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
em liquidação
, sane
ando
eventual irregularidade na representação processual.

Des
s
a forma, a
alegação de nulidade absoluta de todos os atos praticados desde 2003 não prospera
, uma vez que
a personalidade jurídica
da PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
não havia se encerrado, encontrava-se em fase de liquidação, portanto,
detinha capacidade processual.

Vale relembrar que o
s atos processuais praticados pela empresa dissolvida, mas ainda existente para fins de liquidação, não padecem de nulidade. A posterior regularização da representação processual, com a substituição pelo ex-proprietário, afasta qualquer mácula que eventualmente pudesse existir.

Se não bastasse, a capacidade postulatória é requisito de validade do processo, mas sua ausência é vício sanável, não suscetível de nulidade.

Acerca das nulidades, destaca-se, aqui, as lições emanadas pelo doutrinador
FREDIE DIDIER JÚNIOR
:

“
A capacidade processual é requisito de validade dos atos processuais e a sua falta é sempre sanável, na forma do art. 76 do CPC
.
Diante de uma incapacidade processual, deve o órgão jurisdicional conceder prazo razoável para que seja sanado o vício (art. 76, caput, CPC
) (...) Além disso, deve-se lembrar que há uma tendência doutrinária no sentido de aplicar aos “pressupostos processuais” o sistema de invalidades do CPC, que
veda a decretação de nulidade se não houver prejuízo.
Assim, por exemplo, se o autor incapaz não regulariza a sua representação processual, mas é possível acolher o seu pedido, não deve o magistrado extinguir o processo sem exame de mérito (art. 76, § 1º, I, do CPC): deve acolher o pedido, determinando a correção do defeito de representação apenas para a instância recursal, porque a ausência de representação não causou prejuízo ao demandante
”
(JÚNIOR,
Fredie
Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2016, p. 321-320).
Grifei
.

O professor continua os seus ensinamentos asseverando o que se segue:

“Ato praticado por advogado sem procuração. O ato foi praticado por quem poderia praticá-lo, ou seja, um advogado. Não há incapacidade postulatória. O que não há é a prova da representação voluntária, negócio jurídico que, no caso, serve para integração da incapacidade técnica da parte.
Em situações assim, o ato não é nulo
. Há ineficácia relativa do processo ou ato em relação àquele que supostamente seria a parte, mas que não outorgou o instrumento de representação. “
A falta de poderes não determina nulidade nem existência
”. Trata-se de ato cuja eficácia em reação ao suposto representado submete-se a uma condição legal suspensiva: a ratificação.
Não há falta de capacidade postulatória, pois o ato foi praticado por um advogado, que a tem; o vício é na representação, que não restou comprovada. É aplicação direta do quanto disposto no art. 662 do Código Civil
”
(JÚNIOR,
Fredie
Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 016, p. 337/338).
Grifei
.

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de capacidade postulatória não se sustenta, uma vez que a personalidade jurídica da exequente original subsistia para fins de liquidação e, posteriormente, houve a regular substituição processual, sanando qualquer eventual irregularidade.

Com relação
à prescrição intercorrente, o
art. 924, V, do CPC
prevê a extinção da execução quando ocorrer tal fenômeno.

“Art. 924.Extingue-se a execução quando:

(...)

V-
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, após a suspensão da execução.

No caso, a

execução
em tela
foi ajuizada tempestivamente em
25/04/2001
, dentro do prazo quinquenal previsto no
art. 206, §5º, I, do C
ódigo
C
ivil
.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente em promover o andamento do feito, o que não se verifica na hipótese.

Pela análise dos autos, resta demonstrado que foram realizadas constantes diligências para a localização dos executados e de bens passíveis de penhora, incluindo tentativas de citação válida e diversas buscas patrimoniais, sendo que nunca houve inércia da exequente, ao contrário disso
,
sempre foi diligente e persistente na citada ação.

Vale salientar ainda que a aplicação da prescrição intercorrente em execuções judiciais é regida pelos
artigos 921
e seguintes do CPC, e exige a comprovação da inércia do Exequente por período
superior ao prazo prescricional do direito material, após a suspensão da execução.

No caso em comento, as diversas manifestações e pedidos de diligências por parte do exequente foram muitas, o que por si só demonstra a ausência de sua inércia, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

A
lém do mais,
eventual necessidade de
regularização da sucessão processual, ainda que tardia, não implica o reconhecimento de prescrição intercorrente. A substituição processual deferida pelo juízo saneou a representação processual e permitiu o regular prosseguimento da execução.

Des
s
a forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre
a
o apelante, razão pela qual a manutenção da
decisão singular
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego proviment
o ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026